Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707587-94.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO BATISTA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702593-66.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante contra ato imputado ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 13 de março de 2022 (ID 33429366). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 35195661) A d. Procuradoria de Justiça afirmou não estar evidenciado interesse público ou indisponível a justificar a sua intervenção obrigatória no feito (ID 36736095). Na hipótese em apreço, o agravante postula o reconhecimento do direito à matrícula no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 01/2021 e, em caso de aprovação, a sua promoção ao posto de 2o Tenente QOBM/Intendente. No entanto, da análise do edital de processo seletivo objeto do mandado de segurança, constata-se que o curso de formação no qual o agravante pretende ser inscrito, teria se encerrado em 14 de abril de 2022 (ID 117660117 – p. 2). O encerramento do curso de formação acarreta, prima facie, a perda superveniente do interesse processual do agravante quanto à tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.